Tribunal: TJDFT
Processo: 0728229-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Laerte Rosa de Queiroz Junior em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Rose Meire Cyrillo -, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-se termo à pretensão executória que lhe é manejada. Segundo o provimento guerreado, conquanto tenha sido determinada a suspensão do cumprimento de sentença, na forma prevista pelo artigo 921 do estatuto processual, o feito tivera curso regular, diante das diversas manifestações formuladas pelas partes, não havendo iniciado o prazo da prescrição intercorrente. Pontuara o julgado, outrossim, que os autos somente foram enviados ao arquivo provisório na data de 23.05.2018, sendo que, no dia 05.06.2020, o Superior Tribunal de Justiça proferira decisão, determinando a apreensão da CNH e do passaporte do agravante, medida hábil a interromper o prazo prescricional. Concluíra, alfim, que, posteriormente, foram praticados vários atos de constrição patrimonial que impediram o reinício da contagem do prazo da prescrição intercorrente. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que se aperfeiçoara a prescrição intercorrente da pretensão executiva deflagrada em seu desfavor pela agravada. Sustentara que o termo inicial do transcurso do prazo prescricional é a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis de titularidade do executado, conforme dispõe o artigo 921, §4o do Código de Processo Civil. Salientara que não sobeja possível, sob essa ótica, condicionar o início do prazo da prescrição a requerimento da parte. Mencionara que todas as diligências empreendidas no curso procedimental na tentativa de localizar patrimônio passível de penhora não tiveram êxito. Defendera que as diligências postuladas pela agravada, como a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, não são hábeis a impedir o transcurso do prazo prescricional. Assinalara que, nesse contexto, o termo de fluência da prescrição intercorrente iniciara em 22.08.2017, data em que fora determinada a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano, diante da ausência de bens passíveis de penhora. Observara que, considerando a data individualizada, a prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva se aperfeiçoara no dia 22.08.2021, por tratar a hipótese de pretensão de reparação civil derivada da responsabilidade aquiliana, prevista no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Asseverara que, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça objeto do Tema Repetitivo no 568, apenas a efetiva constrição patrimonial do devedor é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. Consignara, outrossim, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma única vez. Ressaltara que, na hipótese, “o d. Juízo entendeu que somente houve efetivo ato constritivo capaz de interromper a prescrição com a determinação de apreensão da CNH e passaporte do Agravante, deixando de considerar os demais atos que implicaram no reconhecimento legal (art. 202 e incisos II e VI) da interrupção única da prescrição[1].” Realçara que, ainda que se considere o dia 23.05.2018, data em que os autos foram enviados ao arquivo provisório como termo inicial da prescrição intercorrente, o prazo prescricional se aperfeiçoara em 11.06.2022. Apontara que, mesmo alterando o termo inicial do prazo prescricional para o dia 11.06.2018 ou 17.10.2018, respectivamente, a data em que reconhecera o débito e formulara proposta de acordo e a data do pagamento parcial da dívida exequenda, a prescrição da pretensão executiva se consumara em 11.06.2022 ou 17.10.2022. Explicara que a decisão judicial que determinara a apreensão de sua CNH e passaporte não traduz ato hábil para interromper o prazo prescricional, tendo em vista não se tratar de medida de constrição patrimonial. Alegara que, ainda que se reconheça que a prescrição fora interrompida no dia 05/06/2020, o prazo prescricional findara-se no último dia 05/06/2023. Pontuara que, nos autos do cumprimento de sentença, foram penhorados ativos financeiros de sua titularidade e o juízo determinara a expedição do respectivo alvará de levantamento dessa quantia, de modo que, caso não seja concedido o efeito suspensivo postulado corre o risco de quitar débito que já se encontra prescrito. Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Laerte Rosa de Queiroz Junior em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Rose Meire Cyrillo -, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-se termo à pretensão executória que lhe é manejada. Segundo o provimento guerreado, conquanto tenha sido determinada a suspensão do cumprimento de sentença, na forma prevista pelo artigo 921 do estatuto processual, o feito tivera curso regular, diante das diversas manifestações formuladas pelas partes, não havendo iniciado o prazo da prescrição intercorrente. Pontuara o julgado, outrossim, que os autos somente foram enviados ao arquivo provisório na data de 23.05.2018, sendo que, no dia 05.06.2020, o Superior Tribunal de Justiça proferira decisão, determinando a apreensão da CNH e do passaporte do agravante, medida hábil a interromper o prazo prescricional. Concluíra, alfim, que, posteriormente, foram praticados vários atos de constrição patrimonial que impediram o reinício da contagem do prazo da prescrição intercorrente. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo. Consoante emerge do alinhado, as questões controvertidas originalmente resolvidas e devolvidas a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cingem-se ao implemento, ou não, da prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da pretensão executiva manejada pela agravada em desfavor do agravante, conquanto sobeje incontroversa sua condição de devedor renitente. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se extrai dos autos subjacentes, a agravada deflagrara cumprimento provisório de sentença em desfavor do agravante, na data de 02.06.2017, almejando forrar-se com a quantia de R$61.437,91 (setenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos)[2], que lhe fora assegurada pelo título executivo. O agravante, regularmente intimado, não promovera o pagamento espontâneo do crédito executado. Diante do resultado infrutífero das diversas pesquisas realizadas visando à localização de bens passíveis de titularidade do agravante, fora proferida decisão na data de 22.08.2017 determinando a suspensão provisória do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, na forma prevista pelo artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil. É o que se infere do abaixo reproduzido[3]: “Defiro a penhora ‘on line’, via BACENJUD, com fulcro nos artigos 835, I, e 854 do CPC. Tentada a penhora ‘on line’, esta restou infrutífera (doc. anexo). Considerando que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (Art. 4o, caput, do CPC) e que o juiz deve velar pela duração razoável do processo, indeferir postulações meramente protelatórias e determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (Art. 139, II, III e IV do CPC), efetuei consulta aos sistemas Renajud, e-RIDF e INFOJUD, cujos resultados (também infrutíferos) seguem anexos à presente decisão. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exeqüente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Dessa forma, é caso de remessa dos autos ao arquivo, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito, na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Assim, dentro dessa sistemática, determino o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. Asseguro, a fim de evitar futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados na fase de cumprimento de sentença. Intimem-se.” Conquanto determinada a suspensão do curso procedimental, não viera a ser suspenso, porquanto a agravada formulara diversas manifestações nos autos e, conforme decisão datada de 25.04.2018, o cumprimento provisório de sentença fora convertido em definitivo[4]. Na sequência, em 23.05.2019[5] fora proferida decisão determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório, contudo, manejando as partes manifestações, essa providência somente se realizara efetivamente na data de 20.08.2019[6], como retrata a certidão que ora se reproduz: “Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho os autos ao arquivo provisório, conforme determinação de ID 42494677. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2019 11:56:51.” O cumprimento de sentença, então, ficara suspenso por 1(um) ano e 8 (oitos) meses, pois, na data de 26.05.2021[7], o próprio agravante acorrera aos autos e postulara a expedição de certidão de inteiro teor. Desde então, o curso processual tivera movimentação regular, e, no dia 07.12.2021, a agravada reclamara ao juízo a realização de pesquisa aos sistemas Sisbajud e Renajud[8]. As pesquisas foram parcialmente exitosas[9], restando penhorada a quantia de R$3.918,36 (três mil novecentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), localizada em nome do agravante. O agravante, de sua parte, aviara impugnação à penhora[10], que fora parcialmente acolhida, restando preservada a constrição de 20% (vinte por cento) do importe individualizado[11]. O itinerário procedimental tivera, então, curso regular e, atualmente, encontra-se aguardando o aperfeiçoamento da preclusão consumativa da decisão que acolhera em parte a impugnação à penhora. Nesse interregno, postulara o agravante o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, o que fora indeferido pelo provimento guerreado[12], nos seguintes termos: “Em análise às petições de ID 163836715, ID 163983558 e ID 164047655, necessário esclarecer determinadas questões. É bem verdade que a decisão de ID 9022805 determinou a suspensão dos autos nos termos do art. 921 do CPC. Porém, percebe-se que tal determinação não se efetivou, diante dos requerimentos apresentados pelas partes, não tendo ocorrido, portanto, o inicio do prazo de prescrição intercorrente. Após o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença foi transformado em definitivo nos termos da decisão de ID 16339910. Foi expedida certidão de crédito em favor da exequente, com o posterior envio dos autos ao arquivo provisório nos termos do art. 921, III do CPC em 23/05/2018. A decisão de ID 18179312 deferiu a inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito. Após o trâmite processual, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática publicada em 05/06/2020 determinou a apreensão da CNH e do passaporte do executado (ID 110024784 - página 04). Neste momento houve, então, efetivo ato constritivo capaz de interromper a prescrição. Após, em sede de habeas corpus, foi proferida decisão monocrática suspendendo a decisão do STJ, até o julgamento final do mérito. A decisão de ID 113332678 determinou a realização, dentre outros, de pesquisa Sisbajud, o qual restou parcialmente frutífera, em 21/01/2022. A decisão de ID 117300617, acolhendo parcialmente a impugnação à penhora determinou a expedição de alvará no valor de R$ 783,67 à exequente, e do restante ao executado. O ofício de ID 163709324 informa que foi negado provimento ao agravo regimental em habeas corpus, revogando a liminar então deferida. Desta maneira, entendo que não ocorreu a prescrição intercorrente pois, apesar, de fato, de a interrupção ocorrer somente uma vez, foram realizados diversos atos constritivos que impediram o reinicio da prescrição intercorrente. Quanto ao valor penhorado, em consulta aos autos do AGI 0709762-61.2022.8.07.0000, verifica-se o trânsito em julgado do recurso, com consequente preclusão da decisão de ID 117300617. Assim, expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos da mencionada decisão, conforme dados bancários de ID 163983558. Quanto à medida de apreensão de passaporte e CNH, observa-se que a liminar deferida em habeas corpus foi revogada e teve seu agravo regimental negado provimento. Não há confirmação, porém, que houve o trânsito do acórdão, momento que entendo ser prudente, em razão da natureza da medida, aguardar sua ocorrência, sem prejuízo de comprovação pela parte exequente. Fica a exequente intimada para apresentar, em 15 dias, bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão dos autos nos termos do art. 921, III, do CPC.” Alinhados os atos precedentes, inexoravelmente não se afigura viável o reconhecimento da prescrição. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional (§2o). Registre-se que, decorrido o prazo de suspensão, inicia-se o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, como retrata o preceito legal que ora se transcreve: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[13] pontua o seguinte: “Cientificado o credor da não localização do devedor ou de seus bens, essa efetiva intimação é o dies a quo do prazo de prescrição intercorrente, prazo esse que se suspende por um ano (CPC 921 § 1.o). A exemplo da interrupção da prescrição, que pelo CC 202 caput somente poderá ocorrer uma vez, essa suspensão da prescrição intercorrente também só pode ocorrer uma vez, de modo que, não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados, depois de ultrapassado esse prazo de um ano de suspensão do lapso prescricional, recomeça a correr o prazo da prescrição intercorrente. Ocorrerá a prescrição intercorrente quando, depois de um ano suspenso o processo, ainda não se encontrar o devedor ou seus bens penhoráveis. O dispositivo comentado evita o expediente comumente utilizado pelo credor, legitimamente por óbvio, de praticar ato processual de ano em ano para evitar a prescrição intercorrente. No regime atual, não encontrado o devedor ou bens penhoráveis, depois de ultrapassado o prazo da suspensão ânua, por uma só vez , verificar-se-á a prescrição intercorrente se a situação de inefetividade da execução por título extrajudicial ou do cumprimento de sentença perdurar pelo prazo de exercício da pretensão de direito material, conforme determina o CC 206-A: o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo fixado para a pretensão de direito material. V. o STF 150: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.’” De conformidade com o procedimento estabelecido, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional. Após o decurso do prazo de suspensão sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a intimação do exequente para dar-lhe ciência do evento, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (art. 921, §4o, CPC/15). Na espécie, contudo, não pode ser atribuída à agravada a inércia no prosseguimento do executivo, porquanto permanecera diligenciando e postulando a consumação de medidas volvidas à realização do crédito que a assiste, tendo obtido, inclusive, êxito parcial nas tentativas, conforme reportado. Outrossim, conquanto tenha sido determinada a suspensão do curso procedimental e o arquivamento provisório dos autos, essa derradeira medida somente fora realizada na data de 20.08.2019[14], deflagrando então, a contagem do prazo de prescrição trienal intercorrente. Ocorre que antes do aperfeiçoamento desse interregno, em 07.12.2021, a agravada postulara[15] a realização de atos de constrição patrimonial que, inclusive, tiveram êxito em parte, subsistindo penhora do valor de R$3.918,36 (três mil novecentos e dezoito reais e trinta e seis centavos). Essa apreensão, obsta, portanto, a qualificação da prescrição intercorrente. Como cediço, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não restara caracterizado na espécie, pois a agravada não permanecera nem está inerte e, conquanto tenha adotado várias medidas, inclusive postulando a realização de várias diligências tendentes à localização de patrimônio passível de penhora de titularidade do agravante, sobeja que até a presente data não obtivera a satisfação do crédito que lhe fora assegurado. A penhora ultimada se afigurara insuficiente a realizar o crédito que a assiste, não tendo as outras medidas ultimadas inquinado o agravante, ademais, a realizar a obrigação de sua responsabilidade. Sob essa realidade, ainda que se considere a existência de longo período de tempo desde que deflagrada a pretensão executiva, não ocorrera a prescrição, pois que, ao invés do ventilado pelo Juízo a quo, a agravada atendera a todas as determinações que lhe foram endereçadas, o que ilide a qualificação da prescrição aduzida, pois, frise-se, tinha como premissa sua inércia. Deve ser frisado que não há como se concluir que o agravada tenha deixado de atender todas as determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, pois, conforme historiado, sempre se manifestara nos autos do executivo, na tentativa de alcançar a satisfação de seu crédito, tanto que lograra a penhora parcial do crédito que o assiste. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente, pois tem como pressuposto, relembre-se, a inércia do titular do direito, não podendo ser interpretada como simples demora na sua realização por motivos alheios à sua vontade e iniciativa, como aferido no caso. Registre-se a título ilustrativo que, aviada a pretensão executiva antes do implemento da prescrição, o subsequente prolongamento do lapso processual durante a fase de execução motivado pelo desconhecimento de bens penhoráveis pertencente ao devedor não legitima a retomada do curso do prazo prescricional ante a inocorrência da inércia do credor como apto a ensejar a germinação do fato gerador da prescrição. É que a demora na consumação dos atos processuais por fato impassível de ser atribuído ao exequente, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, atendendo, outrossim, as determinações subsequentes, obsta a afirmação da prescrição intercorrente, precisamente porque inexistente a inércia do titular do direito, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). Ademais, o processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental. A prescrição, de seu turno, emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Diante da sua origem e destinação, o fluxo da prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). Alinhados esses argumentos resta patente que, em tendo o cumprimento de sentença que é promovido pela agravada sido aviada antes do implemento do prazo prescricional e, estando movimentando adequadamente o executivo, carece de lastro o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, pois a demora e o tempo em que o executivo transitam, não derivando da sua inércia, não legitimam o reconhecimento da prescrição, precipuamente quando subsiste até mesmo penhora sobre ativos financeiros de titularidade do devedor ainda pendente de realização. Em verdade, conforme assinalado, o retardamento subsistente no trânsito processual deriva exclusivamente da renitência do agravante em realizar a obrigação que o aflige. Conseguintemente, a prescrição, na espécie, não pode ser reconhecida por não ter se implementado legitimamente. O efeito suspensivo, portanto, deve ser indeferido, devendo ser preservada intacta a decisão agravada, ao menos até o exame do mérito. Esteado nesses argumentos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 48974732 - Pág. 12 (fl. 13). [2] - ID Num. 7367766 - Pág. 1/3 (fls. 10/12) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 9022805 - Pág. 1/2 (fls. 236/237) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 16339910 - Pág. 1 (fl. 396) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 17538264 - Pág. 1 (fl. 407) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 42678431 - Pág. 1 (fl. 550) – cumprimento sentença. [7] - ID Num. 92913847 - Pág. 1 (fl. 555) – cumprimento sentença. [8] - ID Num. 110718038 - Pág. 1 (fl. 596) – cumprimento sentença. [9] - ID Num. 113332682 - Pág. 1 (fl. 871) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 115788977 - Pág. 1/7 (fl. 879/885) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 117300617 - Pág. 1/3 (fls. 911/913) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 164224973 - Pág. 1/2 (fls. 1103/1104) – cumprimento de sentença. [13] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Publisher: Revista dos Tribunais, https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.180 [14] - ID Num. 42678431 - Pág. 1 (fl. 550) – cumprimento sentença. [15] - ID Num. 110718038 - Pág. 1 (fl. 596) – cumprimento sentença.